Tribunal: TJSP
Processo: 2106526-83.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r 161/2025, que alterou o caput do artigo 93 da Lei Municipal 108/2019 do Município de Jeriquara, restringindo o direito de afastamento remunerado de servidores eleitos para cargos sindicais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração legislativa que suprimiu o direito de licença remunerada para servidores ocupando cargos em sindicatos contraria o parágrafo 1o do artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo, que assegura tal direito.
III. Razões de Decidir
3. A norma municipal foi considerada inconstitucional por violar o direito de afastamento remunerado previsto na Constituição Estadual, que deve ser observado pelos municípios.
4. A autonomia municipal não pode ser exercida em contrariedade aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Estadual, especialmente no que tange à liberdade sindical.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 161/2025.
Tese de julgamento: 1. A garantia de licença remunerada para exercício de mandato sindical é de observância obrigatória pelos municípios. 2. A autonomia municipal deve respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição Estadual.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 125, § 1o.
Constituição Federal, art. 38, I; art. 8o, I; art. 37, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 639337 AgR/SP, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, j. 15-09-2011.
TJSP, ADI 0193184-67.2013.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Junior, j. 02/04/2014.
TJSP, ADIN no0225348-56.2011.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j. 25.04.2012.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2106526-83.2025.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO PARA MANDATO CLASSISTA SEM RENUMERAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo - FUPESP propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o artigo 2o da Lei Complementar 161/2025, que alterou o caput do artigo 93 da Lei

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO PARA MANDATO CLASSISTA SEM RENUMERAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo - FUPESP propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o artigo 2o da Lei Complementar 161/2025, que alterou o caput do artigo 93 da Lei Municipal 108/2019 do Município de Jeriquara, restringindo o direito de afastamento remunerado de servidores eleitos para cargos sindicais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração legislativa que suprimiu o direito de licença remunerada para servidores ocupando cargos em sindicatos contraria o parágrafo 1o do artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo, que assegura tal direito.
III. Razões de Decidir
3. A norma municipal foi considerada inconstitucional por violar o direito de afastamento remunerado previsto na Constituição Estadual, que deve ser observado pelos municípios.
4. A autonomia municipal não pode ser exercida em contrariedade aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Estadual, especialmente no que tange à liberdade sindical.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 161/2025.
Tese de julgamento: 1. A garantia de licença remunerada para exercício de mandato sindical é de observância obrigatória pelos municípios. 2. A autonomia municipal deve respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição Estadual.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 125, § 1o.
Constituição Federal, art. 38, I; art. 8o, I; art. 37, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 639337 AgR/SP, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, j. 15-09-2011.
TJSP, ADI 0193184-67.2013.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Junior, j. 02/04/2014.
TJSP, ADIN no0225348-56.2011.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j. 25.04.2012.